Tribunal: TJBA
Processo: 0000141-20.2018.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000141-20.2018.8.05.0213 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCELO ROMAO DE SOUZA Advogado(s): HENRIQUE MARQUES CARDOSO, LIVIA COSTA WARDI DOS DRUMOND BATISTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM AFASTADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE. PENA REDIMENSIONADA. OPINATIVO MINISTERIAL PELO PROIMENTO PARCIAL DO APELO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, que condenou o apelante à pena de 21 (vinte e um) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), consistente em efetuar disparos de arma de fogo contra veículo conduzido pela vítima, ocasionando-lhe a morte, com reconhecimento pelo Tribunal do Júri das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (I) verificar a legalidade da fundamentação da pena-base; (II) avaliar a ocorrência de bis in idem pela dupla valoração de qualificadoras; (III) reconhecer a atenuante da confissão espontânea; (IV) readequar a dosimetria da pena e definir o regime inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A fundamentação para exasperar a pena-base mostra-se concreta e idônea quanto à culpabilidade, considerando o elevado grau de reprovação da conduta pelo modo de execução e a violência empregada, consubstanciada em disparos de arma de fogo realizadas contra o veículo em que a vítima estava a bordo. A valoração dos motivos do crime como circunstância judicial é afastada, pois a motivação torpe já foi reconhecida como qualificadora, configurando bis in idem, vedado pela jurisprudência consolidada. As consequências do crime justificam a exasperação da pena-base, pois o impacto causado pela perda prematura de uma vida jovem, o abalo profundo experimentado por familiares e amigos, bem como a repercussão social do fato constituem elementos concretos que extrapolam a mera configuração abstrata do tipo penal. A confissão espontânea é reconhecida como atenuante, ainda que qualificada, pois o denunciado admitiu a execução dos disparos, contribuindo para o convencimento do Conselho de Sentença, devendo ser compensada com a agravante relativa à qualificadora excedente (recurso que dificultou a defesa). Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, ajusta-se a pena definitiva para 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, d, 67, 121, §2º, I e IV; CPP, art. 387, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 596293/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 2101541/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 20.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 1895503/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T5, j. 14.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 0000141-20.2018.8.05.0213, em que figuram como apelante MARCELO ROMAO DE SOUZA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.